Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ESPÓLIO. PENHORA. BENS. DEVEDOR. FALECIDO.
1. Pacífico o entendimento de que a cobrança de dívidas do falecido com a habilitação nos autos do inventário, é uma faculdade do credor, que pode optar pelo ajuizamento de execução contra o espólio do devedor.
2. Pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros, pois, nesse caso, o objetivo será garantir o direito do credor na futura partilha (REsp no 1318506/RS).
3. Recurso conhecido e improvido.